Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-73.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000258-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 36.900.926/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS NÃO RELACIONADOS AO ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame
:
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a nulidade dos débitos relativos ao ICMS por Estimativa Simplificada, mas permitiu a continuidade da execução fiscal em relação a outros débitos.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à exigibilidade de débitos incluídos em Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que não estão relacionados ao ICMS por Estimativa Simplificada, tais como aqueles referentes à Substituição Tributária e ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

III. Razões de decidir
:
Verificou-se omissão quanto à necessidade de prosseguimento da execução fiscal em relação aos débitos não abrangidos pela nulidade do ICMS por Estimativa Simplificada, como os relacionados à Substituição Tributária e ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, que possuem base jurídica distinta.

A antecipação do recolhimento do ICMS, conforme a Resolução 007/SARP da SEFAZ/MT, não implica ilegalidade, visto que não altera o fato gerador ou a base de cálculo do tributo, sendo apenas uma organização do calendário fiscal pela administração tributária.

IV. Dispositivo e tese
:
Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos, esclarecendo que:

“1. A execução fiscal deverá prosseguir em relação aos débitos vinculados ao regime de Substituição Tributária e ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, não afetados pela nulidade do ICMS por Estimativa Simplificada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, § 7º; LC nº 87/1996; Lei Estadual nº 7.098/1998.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.08.2011; STJ, REsp 1.111.156, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.08.2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso

contra
o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante
.

Originalmente, o recurso de Agravo de Instrumento
visava reformar decisão de primeira instância que acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade interposta pela empresa Dental Centro Oeste Ltda, declarando nulo o crédito tributário referente ao ICMS por Estimativa e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a parte embargante
argumenta que o acórdão não considerou adequadamente a existência de débitos tributários distintos do ICMS Estimativa, que deveriam continuar sendo exigidos.

Além disso, sustenta a legalidade do regime de Tratamento Tributário Diferenciado estabelecido pela Resolução 007/SARP da SEFAZ/MT, que não foi devidamente analisada, e a legitimidade da antecipação do prazo de recolhimento do ICMS, argumentando que esta questão foi tratada de maneira insuficiente na decisão recorrida.

Por fim, o Estado requer
que sejam sanadas
as omissões para que sejam consideradas essas questões e, assim, seja reformada a decisão embargada.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões,
man
ifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id.
236449674
).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à análise da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal
n.º
1000840-18.2022.8.11.0041,

movida pelo Estado de Mato Grosso contra Dental Centro Oeste LTDA
EPP
, que, ao reconhecer a nulidade dos débitos referentes ao ICMS por Estimativa Simplificada, decretou a extinção parcial do processo executivo, mantendo a execução apenas em relação aos débitos remanescentes.

Nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração visam esclarecer pontos omissos, contraditórios ou obscuros em decisões judiciais, de modo a assegurar a correta interpretação e aplicação do julgado.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”.

No caso em análise, verifico que as CDAs mencionadas pelo Embargante de fato englobam débitos cuja natureza jurídica diverge daquela relacionada ao ICMS por Estimativa Simplificada.

A CDA n.º 2022711 refere-se à falta de recolhimento do ICMS sobre mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, um mecanismo previsto na legislação tributária que transfere a responsabilidade pelo pagamento do imposto a um único contribuinte, normalmente o primeiro na cadeia de circulação.
Esse regime é regulado por base legal própria, conforme a Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir) e normas estaduais específicas, sendo distinto do ICMS por Estimativa.

A Substituição Tributária, ao contrário do regime de estimativa que foi declarado inconstitucional em determinados contextos, continua a ser reconhecida como uma forma legítima de arrecadação do ICMS, já que sua aplicação segue princípios claros de antecipação do tributo devido nas operações subsequentes. Portanto, a declaração de inconstitucionalidade do ICMS por Estimativa não afeta a exigibilidade dos débitos inscritos na CDA n.º 2022711, motivo pelo qual a cobrança desses valores deve prosseguir.

Da mesma forma,
a
CDA n.º 2022811 abrange débitos relacionados ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, que têm sua exigibilidade amparada por legislação específica, notadamente a Lei Estadual n.º 7.098/1998 e seus regulamentos, os quais estabelecem a obrigação de recolhimento de valores destinados a esse fundo.

Esse tipo de débito é independente do regime de ICMS por Estimativa Simplificada, não estando sujeito às mesmas discussões de constitucionalidade que afetaram o regime de estimativa. A contribuição para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza é exigida de forma autônoma, com fundamento em bases legais distintas, e não sofre qualquer impacto pela nulidade do ICMS por Estimativa. Portanto, a nulidade declarada em relação ao regime de estimativa
também
não atinge os débitos inscritos na CDA n.º2022811, que devem ser mantidos e cobrados separadamente na execução fiscal.

Além disso, quanto à alegação do Embargante acerca da legalidade da antecipação do prazo de recolhimento do ICMS, conforme estabelecido pela Resolução 007/SARP da SEFAZ/MT, cumpre esclarecer que a referida Resolução, ao estipular a antecipação do prazo de recolhimento, exerce uma faculdade conferida à administração tributária de organizar o calendário fiscal, sem que isso importe em alteração do fato gerador ou das bases de cálculo do tributo, que permanecem regidos pela legislação aplicável.

A antecipação do recolhimento do ICMS não
cria um novo
tributo, nem tampouco modifica os elementos essenciais da obrigação tributária, mas apenas ajusta o momento de seu comprimento, medida que já foi considerada legítima por este egrégio Tribunal em decisões anteriores e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou necessidade de anulação dessas disposições regulamentares.

Veja-se:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008-
SARP)–
LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

(TJ-MT 10124768820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCLUSÃO NO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – CONTRIBUINTE COM PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução n. 007 /2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

(TJ-MT - AI: 10043737420238110000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2023)”.

Portanto, a fim de evitar qualquer equívoco ou dúvida quanto ao alcance da decisão proferida, entendo necessário esclarecer que a execução fiscal deve prosseguir em relação aos débitos que não estão vinculados ao regime de ICMS por Estimativa Simplificada, sendo plenamente válida a sua cobrança.

Diante do exposto
,
ACOLHO PARCIALMENTE

os Embargos de Declaração,
apenas para sanar a omissão apontada, sem implicar em efeitos modificativos,

esclarece
ndo
que:

a) A execução fiscal deverá prosseguir em relação aos débitos quanto às infrações relacionadas ao regime de substituição tributária e ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, uma vez que tais débitos possuem fundamento jurídico autônomo e não são alcançados pela nulidade do ICMS por Estimativa Simplificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024